Tribunal: TJDFT
Processo: 0754319-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PROVISÓRIA DA PENSÃO FIXADA EM 120% DO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO PRESUMIDAS. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. FATO PREEXISTENTE OU NÃO SUPERVENIENTE RECENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 1.019, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ATUAL. BINÔMIO NECESSIDADEPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADAMENTE ALTERADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A revisão da pensão alimentícia exige demonstração de alteração superveniente e relevante na situação financeira das partes, capaz de modificar o binômio necessidadepossibilidade (art. 1.699 do CC).
2. A concessão de tutela de urgência em agravo pressupõe a existência de probabilidade do direito e risco de dano (arts. 300 e 1.019, I, do CPC), exigindo-se, em matéria alimentar, prudência redobrada, diante do potencial impacto na subsistência do menor.
3. Não comprovada, em juízo de cognição sumária, a alegada piora da condição financeira do agravante — que permanece empregado na mesma empresa desde 2014 e teve salário recentemente majorado — inviável a redução imediata da pensão fixada em 120% do salário mínimo.
4. O nascimento de outros filhos não constitui fato superveniente recente apto a justificar a readequação provisória, impondo apenas reorganização orçamentária, sem autorizar, por si só, diminuição automática da obrigação alimentar.
5. O levantamento, pelo filho menor, de valores decorrentes de parcelas pretéritas pagas com atraso possui natureza indenizatória/compensatória, não substituindo a prestação futura e periódica.
6. Ausentes elementos seguros que evidenciem alteração substancial do binômio necessidadepossibilidade, deve ser mantido o valor acordado até ulterior dilação probatória na origem.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Unânime.